Tribunal: TJMT
Processo: 1042417-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042417-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDMAR STIEVEN - CPF: 159.081.519-04 (EMBARGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Nilton Orlando Serra
em face de acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação cível
, sustentando a existência de
omissão
quanto ao pedido de
concessão de gratuidade da justiça
. O embargante alega violação aos arts. 98, 99, 1.022 e 489 do CPC, bem como à Lei no 1.060/50, afirmando ser pessoa hipossuficiente e requerendo o reconhecimento de sua condição econômica para o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de apreciar o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza de
recurso de fundamentação vinculada
, cabendo apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão embargado
analisou de forma expressa e fundamentada
a matéria relativa à concessão da justiça gratuita, concluindo que
não houve comprovação da hipossuficiência econômica
do recorrente, mesmo após a oportunidade de apresentação de documentos.

5.
A alegada omissão constitui, em verdade,
discordância quanto ao entendimento adotado
, não configurando vício apto a justificar a interposição dos embargos de declaração.

6.
Segundo jurisprudência consolidada do
STJ
, a
solução integral da controvérsia com fundamentos suficientes não caracteriza omissão
(EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022).

7.
O julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes,
bastando que fundamente adequadamente a decisão
(TJMT, Embargos de Declaração no 11063/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/02/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.
Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada a questão controvertida, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3.
A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de hipossuficiência, não bastando a mera declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

NILTON ORLANDO SERRA
opôs Embargos de Declaração em ID. 325347873, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 323565355, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível.

O embargante alega a existência de omissão no Acórdão embargado, e a consequente violação aos artigos 98, 99, 1.022, 489, todos do Código de Processo Civil, e à Lei 1.060/50, haja vista que o julgamento se deu em contrariedade à legislação aplicável quanto a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas declaradamente hipossuficientes, como é o caso do Embargante.

Afirma que a justiça gratuita é o benefício personalíssimo assegurado pela assistência judiciaria às pessoas consideradas juridicamente hipossuficientes, isto é, que não podem pleitear em juízo os seus direitos sem privar-se dos recursos pecuniários indispensáveis às necessidades ordinárias da própria manutenção ou de sua família.

Aduz que é permitido ao jurisdicionado que, desde o início do processo for hipossuficiente, pleitear a concessão de gratuidade da justiça já na petição inicial. Neste sentido a lição do art. 99, do Código de Processo Civil.

Argumenta que não detém condições financeiras aptas a suportar os valores correspondentes aos honorários advocatícios ou mesmos custas e taxas judiciais, especialmente considerando que sua renda é capaz apenas de arcar com a própria subsistência.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e reconhecer a condição de hipossuficiência do Embargante.

Contrarrazões apresentadas em ID. 327245380.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“O Recorrente interpôs Recurso de Apelação, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Da análise dos autos e do conjunto probatório, verifica-se que o Apelante não apresentou qualquer documento apto a comprovar a necessidade do benefício pretendido, mesmo após o despacho constante no ID. 314224364.

Cumpre destacar que, com a interposição do presente recurso, competia à parte Apelante demonstrar que seus rendimentos são incompatíveis com o pagamento das custas processuais, o que não ocorreu, haja vista a ausência de documentos pertinentes.

Dessa forma, os elementos constantes dos autos mostram-se insuficientes para aferir a real condição econômica da parte Apelante, bem como sua remuneração atual, motivo pelo qual se revela inviável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AI: 10252506920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da gratuidade de justiça não se revela adequada.

Ademais, ainda que fosse deferida a gratuidade da justiça, cumpre destacar que seus efeitos são “ex nunc”, não alcançando, portanto, os atos processuais praticados anteriormente à concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS EX NUNC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc, não abrangendo atos pretéritos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011853-69.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RETROATIVIDADE - EFEITOS EX NUNC - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DESPESAS CONTRATADAS DE FORMA UNILATERAL PELOS AGRAVANTES PARA DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, conforme regra do art. 9o da Lei 1 .060/50. No entanto, a assistência judiciária não pode alcançar despesas passadas, uma vez que seus efeitos não operam retroativamente
. Na hipótese, as custas foram arbitradas pro-rata, motivo pelo qual devem ser divididas de forma igualitária entre as partes. 2 . Deve ser indeferido o pedido de restituição de valores despendidos para o cumprimento de mandado de imissão, quando os atos de reforço e diligências praticadas não tenham decorrido de ordem judicial. (TJ-MT - AI: 00899505220148110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2014) – destaquei.

Conforme o exposto, a manutenção integral da decisão recorrida se mostra necessária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento. É o voto.”

Desse modo, a alegada contradição e omissão sustentadas pelo Embargante dizem respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
e obtenção de nova decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025